Tribunal: TCU
Processo: 015.768/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 301/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Cãmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, art. 8°, § 3°, inciso III, e art. 11, inciso III, da Resolução TCU 294/2018, em conhecer da representação formulada pela empresa ETC Empreendimentos Transportes Comércio Ltda. para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, manter a chancela de sigilo nas peças 33, 34, 37, 39, 41 e 47, dar ciência do presente acórdão à representante e à Petrobras, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 015.768/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01) 1.2. Órgão/Entidade: Petrobras Distribuidora S.A. - MME; Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Danielle Gama Bessa Bites, Marco Tayah (11951/OAB-RJ) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.